Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. CRÉDITO ORIUNDO DE DISTRATO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA. FATO GERADOR. BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXCLUÍDOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. A sentença devidamente fundamentada não incorre em nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 1.1. Constatando-se que a sentença possibilitou a compreensão do que foi deliberado, apreciando as teses alegadas pelas partes e solucionando a controvérsia de acordo com as normas de regência, inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
2. De acordo com o artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1843332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), firmou tese no sentido de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
3. Verificando-se que os bens, direitos e obrigações integrantes do patrimônio de afetação da devedora foram excluídos do plano de recuperação judicial, não prospera a pretensão de inclusão de créditos dessa natureza naquele plano. 3.1. No caso concreto, os créditos oriundos de solicitações de distrato de empreendimentos com patrimônio de afetação, como é o caso do Residencial JK, foram excluídos da lista de credores da recuperação judicial da parte devedora, tornando possível a constituição de título executivo judicial.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Honorários majorados.